Tribunal: TJDFT
Processo: 0720260-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA A COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer a autorização de tratamento cirúrgico da reconstrução da mama pós cirurgia bariátrica. Recurso da parte ré visando a improcedência do pedido.
2 – Plano de saúde. Cobertura de procedimentos. Ampliação do rol. Consoante o disposto no artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/98, a Agência Nacional de Saúde editou a Resolução Normativa 387/2015 para ampliar as coberturas obrigatórias das operadoras de planos de saúde. O rol de procedimentos previstos na norma em apreço possui caráter exemplificativo (numerus apertus), representando uma “garantia mínima ao usuário dos serviços” (Acórdão n.1081836, 20140710229265APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL).
3 – Cirurgia reparadora. Reconstrução de mama. Os laudos médicos apresentados pela autora (Ids. 16504555, 16504557) indicam a necessidade da reconstrução da mama com aplicação de prótese bilateralmente. A cirurgia reparadora, pós-bariátrica, necessária para correção e retirada de excesso de pele decorrente de cirurgia bariátrica prévia, considera-se continuidade desta, e não possui finalidade estética, mas reparadora e funcional, sendo injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

L